Tribunal: STF
Processo: ARE 1465601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ARGUMENTADA A NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DA TESE. MUDANÇA DA VÍTIMA E DE SUA MÃE PARA MARUMBI-PR, MUNICÍPIO DIVERSO DO DENUNCIADO [LONDRINA-PR], QUE NÃO AFASTA O PERIGO DA OCORRÊNCIA DE NOVOS ABUSOS. RÉU AUTORIZADO A SE AUSENTAR DA COMARCA DE LONDRINA POR ATÉ OITO DIAS. DISTÂNCIA ENTRE AS CIDADES DE APENAS 95 KM (NOVENTA E CINCO QUILÔMETROS). INDÍCIOS DE QUE A GENITORA DA OFENDIDA PERMANECEU CONIVENTE COM A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA PELA FILHA. EPISÓDIOS DE COAÇÃO E AGRESSÃO DA MÃE À ADOLESCENTE PARA QUE ELA RETIRE AS ACUSAÇÕES CONTRA O RÉU. NÃO BASTASSE, INFORMAÇÕES DE QUE A ASCENDENTE ALTERNA A ESTADIA ENTRE MARUMBI-PR E LONDRINA-PR, ONDE O ACUSADO RESIDE. EXPOSIÇÃO DA OFENDIDA AO RISCO. ELEVADA POSSIBILIDADE DE CONTATO ENTRE A LESIONADA E O RÉU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RECORRIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente